Tribunal: STF
Processo: RMS 30455
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: 1) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 2) A INSTAURAÇÃO VÁLIDA DO PAD TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 142, §3º, DA LEI Nº 8.112/9; POR ISSO DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A APLICAÇÃO DAS PENAS DE DEMISSÃO AOS RECORRENTES. 3) A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM ALICERCE NA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DIANTE DE MERA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4) A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPEDE A SUA DESCONSTITUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 5) OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SÃO IMPASSÍVEIS DE INVOCAÇÃO PARA BANALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR PREVISTA LEGALMENTE NA NORMA DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES POR OUTRA MENOS GRAVE. 6) RECURSOS ORDINÁRIOS DESPROVIDOS, FICANDO MANTIDA A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E RESSALVADA A VIA ORDINÁRIA (ART. 19 DA LEI Nº 12.016) .